Tribunal: CARF
Processo: 11040.000638/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.000638/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.543 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
ANDRE SILVEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Somente poderá ser compensado na Declaração de Ajuste Anual o imposto de
renda efetivamente retido pela fonte pagadora, devidamente comprovado
mediante documentação hábil e idônea, e desde que relativo aos rendimentos
incluídos na declaração como rendimentos tributáveis.
Comprovado por documentos hábeis que houve o efetivo recolhimento do
imposto de renda que se pretende compensar, o recurso deve ser provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de glosa de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) informado na declaração do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, conforme
notificação de lançamento às e-fls. 3 a 7, correspondente a diferença entre o valor declarado e o
total de IRRF informado pela fontes pagadora em Declaração Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual informa que estaria
juntando cópia dos documentos comprobatórios do recolhimento do IRRF, cujos originais se
encontrariam na Caixa Econômica Federal (CEF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000638/2007-75
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000638/2007-75

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação uma vez que os documentos juntados
aos autos não comprovam a retenção de imposto declarada.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 6/5/2010 (e-fls. 30) e,
inconformado, em 4/6/2010 apresentou o presente recurso voluntário (e-fls. 31), no qual alega
que o valor se refere a pagamento de ganho judicial e foi depositado pela Associação dos
Servidores da Universidade Federal de Pelotas, equivocadamente informada como fonte
pagadora, pois da realidade a fonte pagadora seria a CEF, que por sua vez informou não possuir
o comprovante do período; alega preliminarmente que o valor está sendo cobrado por falta de
comprovação, mas que a comprovação será novamente solicitada à CEF e à Justiça Federal; no
mérito se limita a dizer que os documentos comprobatórios serão anexados posteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
A lide gira em torno da glosa de compensação de imposto de renda retido na fonte
(IRRF) no valor de R$ 1.943,05, considerada indevida.
O lançamento se deu em razão não constar tal retenção na DIRF da fonte
pagadora, qual seja, Sindicato dos Servidores da Universidade Federal de Pelotas.
A glosa foi mantida pelo julgador de primeira instância por falta de comprovação.
Em fase recursal o contribuinte informa que a fonte pagadora correta é a Caixa
Econômica Federal (CEF). Às e-fls. 31 junta cópia de Alvará de Levantamento no qual há
determinação judicial para que a CEF deposite em favor do contribuinte a importância de R$
8.124,45, mais acréscimos legais, com retenção de 27,5% de Imposto de Renda, do qual será
deverá ser deduzia a parcela de R$ 423,08, referente ao levantamento parcial na Execução da
Sentença no 96.10.00116-5.
Às e-fls. 33 foi juntada cópia de DARF, com autenticação bancária, por meio do
qual é possível verificar que houve o recolhimento com seus dados do contribuinte (nome/CPF)
do valor de R$ 1.943,05, em 05/02/2004, no código 0561 (imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de trabalho assalariado).
Às e-fls. 34 a unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) junta
cópia da tela do Sistema Sinal que atesta que o pagamento consta na base de sistema da RFB,
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000638/2007-75

além do que foi recolhido em agência da CEF, em 5/2/2004, com número de referência
96.10.00116-5 (conforme orientações da RFB, no caso de pagamentos vinculados a processos
judiciais ou administrativos, o número de referência é o número do processo), ou seja, o mesmo
processo informado no Alvará.
O entendimento desta Turma, ao qual me filio, é que a documentação apresentada
em grau de recurso que pretenda comprovar direito subjetivo do contribuinte, quando em
confronto com a ação do Estado, deve ser considerada, desde que reúna condições para
demonstrar a verdade real dos fatos e assim fazer justiça fiscal. Dessa forma, os documentos
novos juntados em fase recursal (cópia de Alvará, de DARF e de tela de sistema juntado pela
RFB que confirmam as informações prestadas no DARF) são provas de que o contribuinte de
fato sofreu a retenção do imposto, fazendo assim jus à sua compensação na Declaração de Ajuste
Anual, razões pelas quais o recurso merece prosperar, devendo ser afastada a glosa da
compensação do IRRF no valor de $ 1.943,05.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital